Tribunal: TJBA
Processo: 8003349-87.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003349-87.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDELICE GUEDES ALMEIDA

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE
CANDEIAS
. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA.
GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA -
RDE
.
PRESENÇA
DE REQUISITOS LEGAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
C
OMPROVADA
.
IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO CONTRACHEQUE DA SERVIDORA.
SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO
PROVID
A.

De acordo com o art. 53 da Lei Municipal n.º 782/2010, a Gratificação pelo trabalho em Regime de Dedicação Exclusiva - RDE, devida no percentual de 50% calculado sobre o vencimento básico, ao Servidor da Carreira do Magistério Público Municipal que preste 40 horas semanais em dois turnos completos em Unidades de Ensino ou em Unidade Técnica da Secretaria de Educação do Município, sendo a ele vetado o exercício de qualquer outra atividade dentro ou fora do âmbito municipal em qualquer esfera administrativa.

A apelante fez prova de que exerce a carga horária de 40 horas semanais, uma vez que foram juntados contracheques atuais da impetração do mandado de segurança, conforme os documentos de ID 57876227.

Assim, a sentença vergastada merece ser reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003349-87.2021.8.05.0044, em que figuram, como apelante,
ALDELICE GUEDES ALMEIDA
, e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para
CONCEDER A SEGURANÇA

para determinar que o Município de Candeias implante a gratificação pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva-RDE no contracheque da apelante, devida no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 53, I, da Lei Municipal n.º 782/2010, a partir da impetração, respeitando-se a Súmula nº 271, do STF., nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510